Tribunal: TJDFT
Processo: 0709552-60.2020.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. RÉU NÃO LOCALIZADO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA PRISÃO. NÃO ENVOLVIMENTO EM NOVOS DELITOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva, à luz do artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal, é medida excepcional, não podendo ser manejada sem o prévio cotejo do caso e das circunstâncias fáticas.
2. Apesar de diversos registros em sua folha de antecedentes penais, constata-se que há um grande lapso temporal sem a prática de novas infrações. Portanto, transcorrido período razoável entre os fatos e o pedido de prisão sem que se tenha registro ou notícia de novos crimes, não há elemento concreto apto a gerar risco à garantia da ordem pública.
3. O fato de o réu encontrar-se em local incerto e não sabido, quando dissociado de qualquer outro elemento comprobatório de que o acusado estaria se furtando à aplicação da lei penal, não configura fundamento idôneo a autorizar a prisão cautelar.
4. Recurso conhecido e desprovido.